Tribunal: TJBA
Processo: 8036051-19.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8036051-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PRADO

Advogado(s):
FERNANDO VAZ COSTA NETO

REU:
ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE CONFERIR EFEITOS PROSPECTIVOS AO JULGADO. MODULAÇÃO. PRELIMINAR
ES

DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO SUFOTUR
ACOLHIDA
S
. PEDIDO

JULGADO PROCEDENTE, CONFIRMANDO A TUTELA

ANTECIPADA. PRECEDENTES

DESTE

COLEGIADO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
PRADO
/BA
contra o
ESTADO DA BAHIA
e a
SUFOTUR
, visando à desobrigação de apresentar certidões negativas de tributos federais, INSS e SICON para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado à realização do "São João da Bahia e demais festas juninas 2024".

A tutela de urgência foi deferida em 24.06.2024, com base no entendimento então vigente do Órgão Especial que considerava os festejos juninos nas exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1.1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva
ad causam
da Superintendência de Fomento ao Turismo (SUFOTUR), por se tratar de órgão da administração direta; e (ii)
definir o valor adequado da causa
E (iii)
analisar a possibilidade de confirmar a tutela de urgência, que dispensou o Município da apresentação de certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio, considerando a superveniência de alteração na jurisprudência do Órgão Especial deste Tribunal, que passou a não mais enquadrar os festejos juninos como ação de assistência social para os fins da exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. RAZÕES DE DECIDIR.

2.1.
PRELIMINAR
ES

ACOLHIDAS
.

2.2

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
. No caso, o Impetrante atribuiu o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a ação.
O valor da causa não deve ser fixado com base no conteúdo econômico do convênio, mas sim na natureza da pretensão deduzida (dispensa de certidões), devendo ser estabelecido em R$ 20.000,00, seguindo precedentes do Órgão Especial.

2.3. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA DA SUFOTUR.
A
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), antiga BAHIATURSA, é um órgão em Regime Especial de Administração Direta, integrante da estrutura da Secretaria de Turismo, conforme dispõe a Lei Estadual nº 13.204/2014. Como órgão, não possui personalidade jurídica própria, sendo o Estado da Bahia a pessoa jurídica de direito público com capacidade processual para responder em juízo pelos seus atos. Desta forma, impõe-se o acolhimento da preliminar para excluir a SUFOTUR do polo passivo da demanda.

2.
4
. A tutela de urgência foi deferida em
29 de maio de 2024
,
sob a égide de entendimento jurisprudencial do Órgão Especial deste Tribunal que,
à época
, aplicava aos festejos juninos a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
, relativizando a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias. Tal decisão, de natureza satisfativa, criou uma situação jurídica consolidada, amparada na jurisprudência então dominante.

2.
5
. Embora o Órgão Especial, em sessão posterior (18/12/2024), tenha alterado seu posicionamento, firmando a tese de que os festejos juninos não se amoldam ao conceito de "ação de assistência social" e, portanto, não estão isentos da comprovação de regularidade fiscal, tal mudança não deve retroagir para atingir os atos jurídicos perfeitos e as situações consolidadas sob a orientação anterior. A manutenção da tutela de urgência deferida prestigia a segurança jurídica e a proteção da confiança, NÃO SE mostrando razoável e proporcional exigir a devolução de verbas transferidas com base em decisão judicial válida e em precedente vigente à época de sua prolação. A nova orientação jurisprudencial deve ser aplicada apenas às ações pendentes em que não houve o deferimento de medida liminar.

2.4. Manutenção da liminar, privilegiando a Decisão Colegiada do Tribunal Pleno e do Órgão Especial então vigente.
A tutela de urgência deferida possui natureza satisfativa e sua revogação implicaria prejuízo desproporcional ao município, que já celebrou o convênio e executou as ações com base na decisão judicial válida e nos precedentes então vigentes.

2.5.
A
alteração de entendimento sobre o tema, firmada nos processos de nºs. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000, nº 8026553-30.2023.8.05.0000 e nº 8019393-85.2022.8.05.0000, na Sessão deste Órgão Especial realizada em 18.12.2024, deve produzir efeitos, em face das ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada.

2.6.
Em decorrência, imperiosa necessidade de confirmação da tutela antecipatória conferida, consoante entendimento firmado pelo eminente Des. Nilson Castelo Branco sobre a possibilidade de se conferir efeitos prospectivos, nos termos do art. 927, §3º, do CPC. (julgado de n. 8035219-83.2024.8.05.0000(Sessão virtual de 19.05.2025 a 26.05.2025), de Relatoria Des. Nilson Soares Castelo Branco
–
procedência por maioria, Data do julgamento: De 10/02/2025 a 17/02/2025).

III. DISPOSITIVO E TESE.

3.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e impugnação ao valor da causa acolhidas. No mérito, pedido julgado procedente para confirmar a antecipação da tutela deferida.

Tese:
"1.
A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (SUFOTUR), por ser órgão da administração direta desprovido de personalidade jurídica própria, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações judiciais, cabendo ao Estado da Bahia a representação em juízo.

2
.
O valor da causa em ações que visam à dispensa de certidões fiscais não se vincula ao conteúdo econômico do convênio pretendido.
3
.
A superveniente alteração de entendimento jurisprudencial do Tribunal sobre a não qualificação de festejos juninos como ação de assistência social, para fins de exceção à exigência de regularidade fiscal (art. 25, § 3º, da LRF), não deve retroagir para desconstituir tutela de urgência de natureza satisfativa deferida com base na orientação anterior, em prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança."